Tribunal: TJDFT
Processo: 0008735-79.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACOLHIMENTO. MÉRITO: VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. SÚMULA 310/STJ. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PELA FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. IPCA-E. TEMA 810 STF. REsp 1.492.221/PR. TEMA 905 STJ. APLICABILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO E APELO PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.Por se tratar o imposto de renda de modalidade de tributo sujeito a lançamento de ofício, a pretensão de repetição de indébito encontra-se submetida ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, na forma prevista no artigo 168, inciso I, do Código Tributário Nacional.
2.O colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que não há a incidência do referido tributo sobre o auxílio creche, uma vez que a aludida verba não integra o salário de contribuição, nos termos da Súmula no 310.
3. Em que pese ter considerado inconstitucional a utilização da Taxa Referencial (TR), a segunda tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (tema 810) não especifica qual o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações impostas à Fazenda Pública. 3.1. A par disso, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, por ocasião do julgamento do REsp 1.492.221/PR (tema 905), fixou o método de atualização monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública.
4. No caso, a sentença recorrida foi prolatada em 18/06/2014 e a condenação imposta à Fazenda Pública refere-se a servidor público. 4.1. Nesse diapasão, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça (tema 905), às condenações judiciais dessa natureza, quando fixadas a partir de julho/2009, sujeitam-se a juros de mora segundo o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E.
5.Reexame necessário e apelo conhecidos e parcialmente providos.